Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. PENHORA DO SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO.
1. A restrição de impenhorabilidade do saldo de conta vinculada ao FGTS, prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, deve ser mitigada em situações especiais, em razão da preponderância do dever de tutelar o direito à moradia e à dignidade humana.
2. É possível a penhora do saldo de FGTS oferecido pelo próprio devedor em substituição à constrição que recai sobre o imóvel onde reside com a família, com fundamento no princípio da menor onerosidade.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.